Tribunal: TJDFT
Processo: 0719022-73.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719022-73.2024.8.07.0007 RECORRENTE: LAGOA QUENTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. RECORRIDO: CYNTIA MACHADO GUERRA FERNANDES, JADIR FERNANDES DOS SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA DE ESCRITURA. DEVOLUÇÃO VALORES PAGOS. COMISSÃO CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA PENAL. DESNECESSIDADE DE INVERSÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais de rescisão contratual c/c indenização por perdas e danos. II. Questão em discussão: Analisar se o atraso na outorga da escritura pública definitiva confere aos autores/apelados o direito de rescindir o contrato e serem indenizados materialmente. III. Razões de decidir: i. A ausência de outorga da escritura caracteriza inadimplemento contratual, autorizando a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos, conforme Súmula 543 do STJ. ii. O pedido de restituição decorre da rescisão do contrato por culpa da construtora, de modo que não se aplica o prazo prescricional trienal. iii. A cláusula penal prevista no contrato deve ser aplicada no percentual de 10%, conforme cláusula sétima, parágrafo sexto. iv. Por tratar-se de inadimplemento contratual por parte da construtora, deve incidir na hipótese o regramento estabelecido no art. 405 do CC, de modo que os juros de mora incidem desde a citação. IV. Dispositivo: Dou parcial provimento ao recurso para determinar que seja aplicada a multa no percentual de 10% sobre o valor pago, conforme cláusula sétima, parágrafo sexto, do contrato firmado entre as partes. A parte recorrente aponta violação aos artigos 111, 112, 113, 421, 422, 475 e 481, todos do Código Civil, e 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, sustentando que a conduta da parte ora recorrida, consistente no pagamento regular das obrigações, uso contínuo do imóvel e ausência de qualquer manifestação quanto ao suposto inadimplemento, revela comportamento contraditório e, ainda, manifestação tácita de vontade, que valida o contrato e afasta a pretensão de rescisão fundada em atraso. Defende, o adimplemento substancial da avença, e, também, que a rescisão se mostra desproporcional e irrazoável, pois a falta de escritura, além de não impedir o exercício da propriedade, configura descumprimento acessório do contrato. Pugna pela submissão da matéria ao entendimento consolidado pelo STJ, em sede de repetitivos, nos Temas 938 e 1.002. Colaciona julgados do TJMG, do TJSP e do STJ, com o fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial invocado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 111, 112, 113, 421, 422, 475 e 481, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “os documentos juntados nos autos apontam claramente que o apelante não cumpriu com a sua obrigação de outorgar aos apelados a escritura pública da unidade mobiliária em decorrência da ausência de regularização do próprio empreendimento (...) Considerando esse cenário e o incontroverso inadimplemento da ré quanto às obrigações contratuais assumidas perante os autores, conclui-se que estes últimos, de fato, possuem o legítimo direito de obter a rescisão do contrato de compra e venda de imóvel por culpa daquela” (ID 72371070). Com efeito, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matérias de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco deve prosseguir o apelo no que tange à suposta divergência jurisprudencial, pois “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Quanto à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XXXVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada nos Temas 938 e 1.002, ambos do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda, em que a rescisão do contrato decorre de culpa da vendedora, a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029